Tribunal: TJDFT
Processo: 0738081-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. INEFICÁCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- A previsão de medidas atípicas constantes no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação recente introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. Acontece que tais medidas limitativas devem ser adotadas somente em situações extremas e quando não seja possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares.
2- Na questão, as providências requeridas não guardam qualquer relação com a prestação exigida e cuja satisfação é buscada. Logo, não se evidencia utilidade na suspensão do exercício de um direito ou licença, cujo escopo é unicamente de constranger quem deve, mas sem qualquer resultado prático e eficaz na realização da prestação que se persegue.
3- Especificamente no tocante ao passaporte, enquanto documento imprescindível para viagens internacionais, sua retenção implicaria em restrição ao direito de ir e vir dos agravados, medida absolutamente desproporcional à cobrança do crédito que se visa assegurar.
4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.